Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE VENDA DIRETA DO IMÓVEL. APURAÇÃO DA METRAGEM CORRETA. NECESSIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.

1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC).

2. É permitido ao Magistrado, diante das particularidades do caso concreto e no uso do Poder Geral de Cautela, adotar medidas que objetivem assegurar o resultado útil do processo. Precedentes deste Tribunal.

3. Demonstrado que os agravados são possuidores de boa-fé e foram devidamente habilitados para a aquisição do imóvel que declaram ocupar desde 2001, devem ter o direito de aquisição preservado até que seja possível apurar qual a área correta do imóvel.

4. Não se vislumbra prejuízo à agravante, uma vez que poderá realizar a venda direta do imóvel objeto da lide aos agravados ou a terceiros, observada a ordem de preferência, tão logo seja dirimida a dúvida quanto à metragem.

5. Recurso conhecido e não provido.